Tribunal: TJDFT
Processo: 0732374-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE BUSCA DE 15 PARA 60 DIAS. NÃO RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de ampliação de pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha” de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem teria deferido a busca de bens, por intermédio do sistema informatizado Sisbajud (modalidade “teimosinha”), em 8 de julho de 2025, pelo período de quinze dias; (ii) a parte agravante requer a ampliação do período para sessenta dias; (iii) não foram localizados bens da parte devedora, razão pela qual os autos ora se encontram arquivados provisoriamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se seria razoável a ampliação da pesquisa de bens da parte devedora no sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”) de quinze (período deferido na origem) para sessenta dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O STJ admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. No caso concreto, o pedido de ampliação do período da consulta de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias não se mostra razoável, sobretudo porque a parte agravante não teria comprovado eventual alteração da situação econômica da parte devedora ou que o prazo deferido teria sido desarrazoado, além de ter sido infrutífera a pesquisa pelo período deferido na origem (quinze dias).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012. TJDFT, acórdão 1836351, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe 12.4.2024. TJDFT, acórdão 2018914, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 31.7.2025.